Tribunal: TJSP
Processo: 0004908-74.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso defensivo – Não preenchimento do requisito subjetivo – Atestado de comportamento carcerário insuficiente – Inteligência do art. 83, parágrafo único, do Código Penal – Fase de execução da pena em que vigora princípio in dubio pro societate – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004908-74.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JOSÉ
RICARDO LOPES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004908-74.2020.8.26.0269 -Voto no 8385
2
Agravo em Execução Penal no 0004908-74.2020.8.26.0269
Agravante: José Ricardo Lopes de Souza
Agravado: Ministério Público
Comarca: Itapetininga
Voto no 8.385
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento
condicional Indeferimento Recurso defensivo
Não
preenchimento
do
requisito
subjetivo

Atestado de comportamento carcerário insuficiente
Inteligência do art. 83, parágrafo único, do
Código Penal
Fase de execução da pena em que
vigora princípio in dubio pro societate
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por José Ricardo Lopes de Souza contra a r. decisão de fls. 08/09
que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da
ausência do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado (fls.
01/06), buscando a reforma da r. decisão, sustentando o
preenchimento dos requisitos para concessão do livramento condicional. Oferecida contraminuta (fls.
46/55)
e
mantida a r. decisão pelo Juízo a quo (fl. 56), foram os autos
remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso, no parecer de fls. 62/66.
É o relatório.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004908-74.2020.8.26.0269 -Voto no 8385
3
Apesar de o requisito objetivo ter sido
satisfeito, o douto Magistrado a quo entendeu não estar preenchido o
requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.
De acordo com o Boletim Informativo de fls.
26/30, o sentenciado cumpre pena pela prática de latrocínio e roubo,
tratando-se, portanto, de indivíduo que cometeu crimes mediante
violência ou grave ameaça, conduta especialmente perigosa e nociva
à sociedade, além de ter duas faltas disciplinares de natureza grave e
da longa pena a cumprir (TCP em 06/01/2032).
Com efeito, a r. decisão agravada encontra
fundamento no art. 83, parágrafo único, do Código Penal, o qual
estabelece que o reeducando deve comprovar comportamento
satisfatório durante a execução da pena, além do que, em casos de
crime doloso cometido com grave ameaça e violência a concessão do
livramento ficará também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
Evidente que a gravidade em abstrato dos
delitos praticados pelo agravante não é suficiente para inviabilizar de
forma absoluta a concessão da benesse, porém, importante ressaltar
que os elementos contidos nos autos, também não são suficientes
para demonstrar, com a segurança necessária, que o sentenciado
está apto ao retorno do convívio social.
Cumpre
ainda
salientar
que
bom
comportamento não se confunde com a aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação
social.
Ademais, nas hipóteses de crimes violentos,
praticados por reeducandos que demonstrem personalidade voltada à
prática delituosa, e em que haja dúvida quanto à adequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004908-74.2020.8.26.0269 -Voto no 8385
4
benesse a ser concedida, deve o juiz avaliar o mérito com o uso de
outras informações que julgar necessárias.
O que não se pode admitir é que o juiz da
execução fique restrito ao cumprimento do requisito de ordem
objetiva, ao atestado de conduta carcerária ou até mesmo ao parecer
do exame criminológico.
O fato de o condenado ter boa conduta, não
significa que tenha mérito para voltar ao convívio social, o qual
somente poderá ser efetivamente apreciado após a vivência
harmoniosa no regime semiaberto, o que foi recentemente concedido
na decisão guerreada.
Desta forma, há a necessidade da vivência no
regime semiaberto para que o agravante realmente comprove a
absorção da terapia penal para depois ser inserido na comunidade.
Por fim, relevante ressaltar que, em sede de
execução criminal vige o princípio do in dubio pro societate,
prevalecendo em primeiro lugar os direitos da sociedade.
Logo, o reclamo do agravante é de ser
improvido, uma vez que não restou demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo, necessário para a concessão do livramento
condicional.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator